Tribunal: TJPA
Processo: 0008567-04.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008567-04.2015.8.14.0301

APELANTE: PAMPA EXPORTACOES LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO. CONTRATO DE CÂMBIO ASSINADO DIGITALMENTE. CONTRATO PROTESTADO. PRÍNCIPIO DA NÃO SURPRESA/CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. MOMENTO PROCESSUAL PARA O REQUERIMENTO DE PROVAS É NA INICIAL E NA CONTESTAÇÃO. DEPOIMENTO PESSOAL E TESTEMUNHAS QUE SE MOSTRAM INÚTEIS AO EXAME DA MATÉRIA. DESNECESSIDADE DA PERÍCIA CONTÁBIL. EMBARGANTE QUE NÃO EVIDENCIA O ERRO DE CÁLCULO NEM INDICA O VALOR DEVIDO. MATÉRIA QUE NÃO MERECE SER CONHECIDA. DÍVIDA LIQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL, NOS TERMOS DO ART. 75, DA LEI N. 4.728/65 E A CIRCULAR N. 3.691/2013, DO BANCO CENTRAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONHECIDA, COM BASE NO ART. 917, INCISO III, § 4º, INCISO II, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008567-04.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: PAMPA EXPORTACOES LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por PAMPA EXPORTACOES LTDA em face de decisão monocrática de minha lavra (Id 11120915), que negou provimento ao recuso de Apelação, que moveu em face de Banco do Brasil S.A..

A decisão recorrida possui a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO. CONTRATO DE CÂMBIO ASSINADO DIGITALMENTE. CONTRATO PROTESTADO. PRÍNCIPIO DA NÃO SURPRESA/CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. MOMENTO PROCESSUAL PARA O REQUERIMENTO DE PROVAS É NA INICIAL E NA CONTESTAÇÃO. DEPOIMENTO PESSOAL E TESTEMUNHAS QUE SE MOSTRAM INÚTEIS AO EXAME DA MATÉRIA. DESNECESSIDADE DA PERÍCIA CONTÁBIL. EMBARGANTE QUE NÃO EVIDENCIA O ERRO DE CÁLCULO NEM INDICA O VALOR DEVIDO. MATÉRIA QUE NÃO MERECE SER CONHECIDA. DÍVIDA LIQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL, NOS TERMOS DO ART. 75, DA LEI N. 4.728/65 E A CIRCULAR N. 3.691/2013, DO BANCO CENTRAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONHECIDA, COM BASE NO ART. 917, INCISO III, § 4º, INCISO II, DO CPC. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DEVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA (CPC, ART. 85, §11º).

Inconformada com a decisão monocrática, PAMPA EXPORTACOES LTDA interpôs Recurso de Agravo interno (ID 11532166) alegando que preliminarmente a nulidade da decisão combatida, pois foi proferida de forma monocrática, quando deveria ter sido analisado pelo colegiado.

Afirma que a decisão não foi fundamentada, se resumindo a indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida e emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência, requerendo a anulação da decisão.

No mérito, alega a violação ao princípio da não surpresa, por ter julgado o mérito dos Embargos à execução, sem oportunizar a realização de instrução processual e a produção de prova pericial contábil.

Diz que se tivesse havido a oportunidade de produção de provas, poderia ter requerido a oitiva do depoimento pessoal, a apresentação do contrato original e a realização de perícia contábil.

Alega a inépcia da inicial, porque a operação apontada na inicial é diferente dos documentos apresentados.

Arguiu a nulidade da execução, porque o contrato apresentado não possui assinatura válida.

Alega que o contrato de câmbio carece de liquidez e literalidade.

Impugna o cálculo apresentado, afirmando que o cálculo deve ser apurado por perícia contábil.

Afirma que a execução carece de interesse processual, por não estar inscrita com o contrato original.

Finalmente, arguiu a abusividade da cobrança cumulada de comissão de permanência com os encargos moratórios.

Assevera que a a planilha de cálculo apresentada pelo banco não condiz com a realidade apresentando juros abusivos e onerosidade excessiva.

Requer o conhecimento e provimento para extinguir a ação executiva sem resolução de mérito.

Em contrarrazões, o Banco do Brasil rechaçou as teses recursais e pediu o desprovimento do recurso (Id. Num. 11939871).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
.

NULIDADE DA DECISÃO POR JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Quanto a arguição de reforma da decisão monocrática por não ser matéria constante do art. 932, IV do CPC, tenho que tal argumenta não merece acolhida, tendo em vista que na decisão guerreada deixou expresso a mesma possibilidade de decisão monocrática, em razão do artigo 932, III, IV e V do CPC, bem como o artigo 133 do regimento Interno deste E. Tribunal.

Ora, o artigo 133 do regimente interno deste E. Tribunal, dispõe:

XI- negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superiores

Com efeito, a decisão monocrática se baseou na jurisprudência dessa corte que já teve inúmeras oportunidade de se manifestar acerca de atraso de obra, bem como de decisões do STJ, conforme fiz constar no decisum objurgado.

Ademais, ainda que houvesse vício na aplicação do art. 932, do NCPC, eventual violação encontrar-se-á sanada pelo julgamento pelo colegiado.

Eis jurisprudência a respeito:

STJ

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Inviável o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à arguição de ofensa ao princípio da colegialidade.
2. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno deste STJ, mas também pelo CPC, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, porquanto, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal.

3. Agravo Regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no AREsp 1162175/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o agravo em recurso especial quando constatar as situações descritas nos arts. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o 253, parágrafo único, II, "a" e "b", parte final, do RISTJ, situação ocorrida nos autos.

2. De acordo com a reiterada jurisprudência desta Corte, reafirmo que, para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessário que a questão haja sido objeto de debate pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como violado, o que não ocorreu na espécie.

3. O recorrente não desenvolveu, de forma lógica e com um mínimo de profundidade, as razões jurídicas acerca da tipicidade objetiva do crime de roubo, razão pela qual fica descumprido requisito imprescindível para o conhecimento do recurso, a teor do enunciado sumular n. 284 do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1069291/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE SE FIRMA EM JURISPRUDÊNCIA ESCASSA, PORÉM DOMINANTE. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRESERVAÇÃO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. INCIDÊNCIA.1. A Segunda Turma/STJ, ao apreciar o REsp 1.444.203/SC (Rel.Min.Humberto Martins, DJe de 24.6.2014), firmou entendimento no sentido de que incide contribuição previdenciária sobre o descanso semanal remunerado, porquanto se trata de verba de caráter remuneratório.2. A configuração de jurisprudência dominante constante do art. 557 do CPC prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios. Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia.3
. A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental
. Agravo regimental improvido.(AgRg no REsp 1480162/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 17/11/2014). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUPOSTA

OFENSA AO ART. 565 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA PARA ESTABELECIMENTO DO MESMO TITULAR. NÃO OCORRÊNCIA.SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo" (Súmula 211/STJ
). 3. De acordo com o art. 557 do CPC é possível ao Relator decidir o recurso, com fundamento na jurisprudência dominante, de forma monocrática, não ofendendo, assim, o princípio da colegialidade. Ademais, consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado supera eventual violação do art. 557 do CPC.
4. O Tribunal a quo, com base no contexto fático-probatório dos autos, asseverou que a discussão gira em torno da lavratura de auto de infração em virtude da diferença constatada na carga, sendo que, ficou comprovado a irregularidade no trânsito de mercadorias sujeitas ao ICMS. Dessa forma, a modificação desse entendimento de modo a acolher a tese do recorrente, demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 487.691/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 21/05/2014) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. SALÁRIO-MÍNIMO. COMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DE ABONO. APELAÇÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO. MONOCRATICAMENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CPC. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC.

2. Agravo regimental a que se nega provimento
.

(STJ, AGRESP 200600280560, Sexta Turma, Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJE 02/03/2009)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA - REJEITADA - MÉRITO: DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC/73 - MANUTENÇÃO DE TODOS OS TERMOS DO DECISUM AGRAVADO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA COMARCA DE TERESÓPOLIS/RJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-Preliminar de Nulidade da Decisão Monocrática: 1.1-Em que pese os argumentos trazidos pelos agravantes, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo Órgão Colegiado, na via de Agravo Interno. Assim, considerando que o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos recorrentes está sendo reapreciado neste oportuno momento, por meio do presente Agravo Interno, entendo não haver qualquer ocorrência de vício ou até mesmo violação ao Princípio da Colegialidade, motivo pelo qual rejeito a preliminar de nulidade arguida pelos ora agravantes. 2-Mérito: 2.1-In casu, pelo que se depreende dos autos, resta cristalino que os ora agravantes, ao intentarem a demanda principal, objetivam além do ressarcimento decorrente do descumprimento do acordo firmado entre as partes, a própria a rescisão do contrato por eles firmado. 2.2- Assim, no caso em tela, não se deve confundir o pedido de ressarcimento por descumprimento contratual com o instituto do ilícito civil, alegado pelos recorrentes, com intuito de atrair a regra contida no parágrafo único do art. 100 do CPC/73. Ilícito Civil é uma ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que contraria a lei, viola o direito e causa dano a outrem, ainda que o dano seja exclusivamente moral, portanto, conforme se vê, em nada se parece com a causa de pedir e pedido formulado pelos ora recorrentes, a ponto de acolher sua tese recursal. 2.3-Desta feita, os fundamentos expostos na decisão monocrática ora combatida mostram-se escorreitos, não merecendo reparos, considerando que a regra disposta no art. 100, inciso IV, alínea ‘a’ do CPC/73 é que mais se amolda ao caso concreto, uma vez que a ação tem como ré, empresa onde sua sede está localizada no município de Teresópolis/RJ (fls. 523). 2.4-Recurso conhecido e improvido, a fim de manter todos os termos da decisão monocrática ora combatida. (2017.01660648-84, 174.245, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-04-25, Publicado em 2017-05-03)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL E DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 557, CAPUT, DO CPC/73. O STJ firmou compreensão de que eventual nulidade da decisão monocrática proferida com base no art. 557, do CPC/73 é suprida pela posterior decisão colegiada que a aprecia no âmbito interno do Tribunal. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. DESCABIMENTO. De acordo com o recente entendimento do STJ, exarado no REsp 1346135, correta a adoção do INCC para reajuste de parcelas do imóvel em construção até a sua efetiva entrega à parte autora, considerando que a causa da adoção do índice tem por função resguardar o construtor de súbitas altas no preço da mão-de-obra e de materiais utilizados na execução da obra. Trata-se de mero reajuste do saldo devedor proporcional à variação de seus custos operacionais, não acarretando qualquer ilegalidade ou ameaça no equilíbrio contratual. Devida a incidência de correção monetária, sob pena de locupletamento de uma parte em detrimento da outra, além do que constitui mera atualização da moeda, ou seja, não é um ‘plus’ que se acresce, mas um ‘minus’ que se evita. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2016.01639111-45, 158.751, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-25, publicado em 2016-05-02)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL E DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 557, 1º-A, DO CPC/73. DECISÃO COM BASE NO CAPUT DO REFERIDO ARTIGO
. O STJ firmou compreensão de que eventual nulidade da decisão monocrática proferida com base no art. 557, do CPC/73 é suprida pela posterior decisão colegiada que a aprecia no âmbito interno do Tribunal
. SOLIDARIEDADE NA OBRIGAÇÃO DE ASSEGURAR O DIREITO DE TODOS À SAÚDE - DIREITO PROTEGIDO PELA CARTA MAGNA. Diante da ponderação de valores em choque, não se pode conceber que a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar sistema único de saúde, sobreponha-se à solidariedade constitucional. Não se tolera a remessa de responsabilidade um ente federativo para o outro, de onde brota, de maneira cristalina, a responsabilidade do agravante ao fornecimento do tratamento pleiteado e deferido em primeiro grau de jurisdição. Não se está a tratar de normas constitucionais de caráter programático, mas de cuja aplicação direta e imediata, em efetivação de garantia fundamental, qual seja, a tutela da saúde. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2016.01638125-93, 158.750, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-25, publicado em 2016-05-02)

Diante do exposto, descabe a pretensão recursal de reforma da decisão por ter sido a Apelação julgada monocraticamente, nos termos do entendimento jurisprudencial esposado

NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

A agravante sustenta que a decisão é nula, pois ao indeferir a apreciação pelo Tribunal, a MM. Desembargadora não atribuiu nenhum fundamento, nem mesmo sucinto, para sua decisão.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Desta forma, tendo em vista que o recorrente não discorre sobre nenhum novo argumento, capaz de infirmar nova decisão, já devidamente enfrentados de forma monocrática, deve ser mantida a decisão:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATIVIDADE PESQUEIRA. UHE FOZ DO CHAPECÓ. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS À ATIVIDADE PESQUEIRA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INOCORRÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou acerca da ausência de comprovação de danos à atividade pesqueira, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - E incabível o exame do Recurso Especial pela alínea c do permissivo constitucional, quando incidente na hipótese a Súmula n. 7/STJ. V -
A Corte

Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, § 3º, do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar os seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente.
VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido.(STJ - AgInt no REsp: 1741948 SC 2018/0067536-8, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2018)
.

Desta forma, rejeito a preliminar.

DA INÉPCIA DA INICIAL.

Da leitura da ação executiva revela que da narrativa contada pelo Apelado/Exequente decorrem a conclusão e os pedidos por ele formulados, ainda que possam ser julgados improcedentes pelo Juiz.

Não obstante, o erro na indicação da operação (Num. 38483920 - Pág. 3, da ação executiva) o apelante/executado pode se defender, apresentar os presentes Embargos à Execução e inclusive recurso ou seja, das afirmações contidas na exordial foi possível debater o mérito da causa, por meio de fundamentos jurídicos.

Portanto, não há que se falar em inépcia da inicial, a qual preenche adequadamente todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil.

Assim, REJEITO a preliminar de inépcia da petição inicial.

DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO

O contrato de câmbio tem regulamentação pelo art.
75, da Lei n.
4.728/65 e a Circular n. 3.691/2013, vejamos:

Art. 75.
O CONTRATO DE CÂMBIO,
DESDE QUE PROTESTADO POR OFICIAL COMPETENTE PARA O PROTESTO DE TÍTULOS, CONSTITUI INSTRUMENTO BASTANTE PARA REQUERER A AÇÃO EXECUTIVA
.

§ 1° Por esta via, o credor haverá a diferença entre a taxa de câmbio do contrato e a da data em que se efetuar o pagamento, conforme cotação fornecida pelo Banco Central, acrescida dos juros de mora.

§ 2º Pelo mesmo rito, serão processadas as ações para cobrança dos adiantamentos feitos pelas instituições financeiras aos exportadores, por conta do valor do contrato de câmbio, desde que as importâncias correspondentes estejam averbadas no contrato, com anuência do vendedor.

§ 3º No caso de falência ou concordata, o credor poderá pedir a restituição das importâncias adiantadas, a que se refere o parágrafo anterior.

§ 4o As importâncias adiantadas na forma do § 2o deste artigo serão destinadas na hipótese de falência, liquidação extrajudicial ou intervenção em instituição financeira, ao pagamento das linhas de crédito comercial que lhes deram origem, nos termos e condições estabelecidos pelo Banco Central do Brasil.

foi "assinado digitalmente" (vide observação às fls. 35 e 41).

Do exame dos autos, o contrato foi "assinado digitalmente" (Num. 38484690 - Pág. 4/Num. 38484691 - Pág. 4, da ação executiva) e protestado no ID. Num. 38484690 - Pág. 3, da ação executiva.

Sabe-se que o consentimento pode ser manifestado por intermédio de assinatura digital, conforme atualmente prevê o art. 411, II, do CPC/15.

Colaciono procedentes sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CÂMBIO DE COMPRA (TIPO 1) EXPORTAÇÃO, ACOMPANHADO DO INSTRUMENTO DE PROTESTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL FORMALMENTE PERFEITO. ARTIGO 75 DA LEI N. 4.728, DE 14.7.1965. ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO É APÓCRIFO QUE É REFUTADA PELA INFORMAÇÃO NELE CONTIDA, DE UTILIZAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE DA FORMA ELEITA PARA MANIFESTAÇÃO DO CONSENTIMENTO. ARTIGO 411, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. EXISTÊNCIA DA AVENÇA E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR PACTUADO, ADEMAIS, QUE NUNCA FORAM NEGADAS PELOS EMBARGANTES. NEGÓCIO QUE FOI GARANTIDO POR FIANÇA. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES PELOS VALORES DEVIDOS APÓS O VENCIMENTO INICIAL DA CARTA DE FIANÇA SE ESTA POSSUI CLÁUSULA PREVENDO A SUA PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. FIADORES QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO EXERCERAM A FACULDADE CONFERIDA PELO ARTIGO 835 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA CONTROVERTIDO QUE TEVE O JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RECURSO ESPECIAL N. 1.253.411/CE), SENDO A ORIENTAÇÃO ACOLHIDA PELA CÂMARA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. ARTIGO 86, "CAPUT", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015, OBSERVADO O DISPOSTO NO § 14 DO SEU ARTIGO 85. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO QUE OBSERVOU OS PARÂMETROS DO ARTIGO 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MAJORAÇÃO DA VERBA EM RAZÃO DO TRABALHO REALIZADO EM GRAU DE RECURSO. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSOS DESPROVIDOS. ( AC n. 0315714-71.2017.8.24.0038, rel. Des. Jânio Machado, j. 1º-3-2018)

Com isso, hígido o título.

DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA E DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Como sabemos, o momento processual próprio para a produção de prova documental, conforme determina o artigo 434 do Código de Processo Civil, na inicial para o autor e na contestação para o réu.

No caso, a Embargante/Apelante na inicial já havia requerido o depoimento pessoal do Embargado, prova testemunhal e a perícia contábil (Num. 5648637 - Pág. 5, dos presentes autos), circunstância que tornava desnecessária a concessão de novo prazo para as partes especificassem as provas a produzir.

Assim, versando a matéria eminentemente documental escorreito o reconhecimento da desnecessidade da oitiva do Embargado e de testemunhas.

Do mesmo modo, a perícia contábil não é necessária, devido o seu cabimento estar atrelado a demonstração do excesso de execução, nos termos do art. 917, inciso III, § 3º, do CPC, entretanto, devido o Embargante não ter indicado o valor correto, a matéria não merece conhecimento, nos termos do
art. 917, inciso III, § 4º, inciso II, do CPC
, vejamos:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

(...)

§ 3º
Quando alegar que o exequente
, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título,
o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto
, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo
, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II -
serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução
.

Demonstrada a desnecessidade de reabertura do prazo para produção de novas provas e a inutilidade das requeridas pela Embargante, escorreita a decisão que julgou antecipadamente a lide, na forma do art. 355, inciso I, do CPC, vejamos:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Cito julgado sobre o tema:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011110-37.2018.8.08.0011 APELANTE: GTN GRANITOS LTDA., DANIELA CORREA TABELINI ALTOÉ, KELLY CRISTINA CORREA TABELINI E NIVALDO TABELINI APELADA: BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO ADIANTAMENTO AO CONTRATO DE CÂMBIO RECURSO DESPROVIDO 1. Deferida ou confirmada a gratuidade da justiça na sentença, a parte inconformada deve postular a revogação do benefício por meio de recurso próprio, não sendo possível veicular tal pedido em contrarrazões ao recurso de apelação. 2.
O indeferimento do pedido de produção de provas e o consequente julgamento antecipado do mérito não configuram cerceamento de defesa se o processo está devidamente instruído e os fatos controvertidos foram elucidados por todas as provas documentais produzidas pelas partes. 3. Não se justifica a produção de prova pericial para averiguar eventual abusividade de cláusulas contratuais que não foram devidamente arguidas pela parte interessada. 4. Alegado o excesso de execução, incumbe ao embargante, na petição inicial dos embargos, declarar o valor que entende correto.
5. Se o fato alegado pela parte é insuficiente para descaracterizar a natureza do contrato celebrado entre as partes e irrelevante para o julgamento da causa, é desnecessária a produção de prova para atestar sua ocorrência. 6. O adiantamento sobre o contrato de câmbio é um pacto acessório ao contrato de câmbio de exportação. Se ajustado, o valor que seria recebido pelo exportador em decorrência da exportação é antecipado, total ou parcialmente, pela instituição autorizada a realizar a operação de câmbio. 7. O contrato de câmbio para exportação, com ou sem adiantamento, pode ser celebrado antes da operação de exportação se concretizar. Se a parte não alega simulação ou desvio de finalidade, a mera ausência de embarque da mercadoria para exportação não é suficiente para descaracterizar ou invalidar o adiantamento ao contrato de câmbio para exportação. 8. Se os documentos que a parte pretende que sejam exibidos já se encontram nos autos, não há interesse para a dedução do pedido de exibição. 9. O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento. 10. A contratação inserida no âmbito da atividade empresarial, com o intuito de incremento da atividade econômica do contratante, não caracteriza relação de consumo. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao adiantamento sobre contrato de câmbio para exportação. 11. Observada a legislação própria, as taxas e encargos livremente pactuados em adiantamento ao contrato de câmbio para exportação não podem ser posteriormente substituídas sob fundamento de suposta abusividade. 12.
Se o contrato que serve como título de crédito foi celebrado por meio eletrônico, a juntada de sua materialização, devidamente autenticada por Tabelião de Notas, não ofende o princípio da cartularidade.
13. Os adiantamentos ao contrato de câmbio para exportação não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial. O deferimento da recuperação judicial da devedora não impede a fluência de correção monetária e de juros de mora sobre o crédito executado. 14. Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio TJES, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, ES, 15 de março de 2022. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - AC: 00111103720188080011, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/03/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2022)

Desta forma, não vislumbro qualquer cerceamento do direito de defesa do agravante.

EXCESSO DE EXECUÇÃO

Preceitua o artigo 917, inciso III, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, que é dever do embargante, nos casos em que alegue excesso de execução, indicar o valor que entende correto e aparelhar a alegação com memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento.

Conforme bem anotado pela sentença,
“afirma que o contrato objeto da execução possui juros capitalizados, bem como informa a cobrança ilegal de encargos, ou seja, trata-se de excesso de execução, todavia não especifica qual o valor do excesso, limitando-se a afirmar que os juros são capitalizados, pugnando pela extinção da execução”
(Num. 5648738 - Pág. 2).

Destaca também que
“a parte embargante não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo ao alegar excesso de execução, de modo que não será examinada essa alegação, apenas os outros fundamentos, nos termos do art. 917, § 4º, inciso II, do CPC”
(Num. 5648738 - Pág. 2).

Sobre o tema são os julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO QUANTO À EXTENSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO ATRIBUÍDO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, QUE RECONHECEU, EM VIRTUDE DA TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO, A EXISTÊNCIA, SUPOSTAMENTE, DE VALORES INCONTROVERSOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE OBJETIVAM, DE IMEDIATO, A EXTINÇÃO INTEGRAL DA EXECUÇÃO, ANTE A ALEGAÇÃO DE FALTA DE EXIGIBILIDADE DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXEQUENDO, SEM OBSERVÂNCIA, INCLUSIVE, DAS FORMALIDADES LEGAIS DE CONSTITUIÇÃO. ARGUMENTO SUBSIDIÁRIO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO PODE SER CONCEBIDO COMO RECONHECIMENTO, POR PARTE DO EXECUTADO, DE ADMISSÃO DE PARTE DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE VALORES INCONTROVERSOS. RECONHECIMENTO. ENUNCIADOS N. 735 DA SÚMULA DO STF E 7 DA SÚMULA DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.3. A tese de excesso de execução, no caso, apresentou-se como argumento subsidiário, a ser conhecido somente se afastadas as teses principais destinadas a extinguir integralmente a execução, do que ressai a conclusão inequívoca de inexistir valores incontroversos.3.1 Por expressa determinação legal ( §§ 3º e 4º do art. 917 do Código de Processo Civil), a tese de excesso de execução arguida pelo embargante deve ser, necessariamente, acompanhada da indicação de valor que se reputa correto ou da apresentação de demonstrativo, sob pena de não conhecimento.4. Agravo interno improvido.( AgInt no AREsp 1688995/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DA MEMÓRIA DE CÁLCULOS. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 739-A, § 5º DO CPC .1.
A ratio do novel disposto no art. 739, § 5º, do CPC é aplicável aos embargos à execução opostos pela Fazenda Pública quando fundar-se em excesso de execução, haja vista ser dever legal, que atinge todos os executados, a apresentação de memória discriminada de cálculos, sob pena de rejeição liminar dos mesmos. Precedentes: ( AgRg no REsp 1095610/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 16/09/2009; REsp 1085948/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 01/07/2009; REsp 1099897/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 20/04/2009; REsp 1103965/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/04/2009) 2. A doutrina estabelece ao tratar dos embargos à execução com fundamento em excesso de execução que: "Coibindo a prática vetusta de o executado impugnar genericamente o crédito exeqüendo, a lei o obriga a apontar as 'gorduras' do débito apontado pelo credor. Assim é que, 'quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento deste fundamento'. A regra decorre não só da experiência prática, mas também do fato de que a execução pode prosseguir somente pela parte remanescente incontroversa (art. 739-A, parágrafo 3º)" (in Fux, Luiz. O novo processo de execução (cumprimento da sentença e a execução extrajudicial). Rio de Janeiro: Forense, 2008. pg. 416)
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão ou sentença, omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 535, I e II, do CPC, ou para sanar erro material.4. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Deveras, consoante assente, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.5. Recurso especial a que se nega provimento.( REsp 1115217/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2010, DJe 19/02/2010)

Neste sentido, veja-se o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.RECURSO DOS EMBARGANTES.
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 917, § 3º DO CPC/15
. EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE SE FUNDA NO EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES SOBRE INCONSTITUCIONALIDADE E NULIDADES QUE VISAM AFASTAR CAPITALIZAÇÃO, LIMITAR TAXAS E AFASTAR COBRANÇAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO QUE CONSISTE NA PERTINÊNCIA DAS MATÉRIAS COM A EXECUÇÃO E PERMITE QUE SEJAM
ARGUIDAS POR MEIO DE EMBARGOS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA, PELOS EMBARGANTES, DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO VISANDO PRECISAR A INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR APONTADO PELO EMBARGADO COMO DEVIDO. CÁLCULO POSSÍVEL. REJEIÇÃO ESCORREITA.
IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. PRECEDENTES DO STJ. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(TJPR - 13ª C.Cível - 0001962-60.2017.8.16.0125 - Palmital - Rel.: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho - J. 04.05.2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ( CPC, ART. 485, INC. I). IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO
À REGRA PREVISTA NO § 3º DO ART. 917 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO E DE JUNTADA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO.
EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL INADMISSÍVEL NA HIPÓTESE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNALDE JUSTIÇA. EMBARGOS FUNDADOS EXCLUSIVAMENTE NA MATÉRIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CASO DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO § 4º, INC. I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISCUSSÃO A RESPEITO DOS JUROS DE MORA, REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NOS REFERIDOS PONTOS. SENTENÇA MANTIDA, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS (ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.(TJPR - 13ª C.Cível - 0002500-14.2015.8.16.0092 - Imbituva - Rel.: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira - J. 28.11.2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA FUNDADOS EM EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DISCRIMINADA DE CÁLCULO.NECESSIDADE. VEDAÇÃO DE EMENDA À INICIAL.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. II – É pacífico o entendimento desta Corte segundo o qual, fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória discriminada de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial.(STJ. Primeira Seção. AgInt nos EREsp nº. 1207279/PR. Rel. Min. ReginaHelena Costa. Dju. 25.04.2018)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE REJEITOU LIMINARMENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ARTIGO 917, §§ 3º E 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NECESSIDADE DE INDICAR NA INICIAL DOS EMBARGOS O VALOR INCONTROVERSO E APRESENTAR A MEMÓRIA DO CÁLCULO, SOB PENA DE INDEFERIMENTO LIMINAR
. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS PELO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DESTA NORMATIVA. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0000961-42.2020.8.16.0058 - Campo Mourão - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU VICTOR MARTIM BATSCHKE - J. 29.01.2021)

(TJ-PR - APL: 00009614220208160058 Campo Mourão 0000961-42.2020.8.16.0058 (Acórdão), Relator: Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 29/01/2021, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2021)

Portanto, a sentença recorrida não merece qualquer reparo.

DA ALEÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO CONTRATO DE CÂMBIO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E LITERALIDADE.

Assevera o apelante que os contratos de câmbio são vinculados as contas correntes, razão pela qual não são autossuficientes, dependendo sempre de apuração do que foi pago; do que não foi retirado pelo cliente; dos encargos acrescidos pelo banco; da cotação do dia da moeda, dentre outros.

Alega que demonstrativo juntado aos autos não condiz com o contrato executado e que o débito definitivo só se conhece na finalização da conta.

No caso em estudo, observa-se a presença dos requisitos do artigo 783 do CPC, uma vez que o documento que ampara a execução originária se enquadra no disposto no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil 1 , e porque a “certeza” e a “liquidez” resultam do próprio título, de onde se extrai a natureza do direito nele previsto e a existência de uma obrigação determinada.

Sobre a liquidez, leciona FREDIE DIDIER JR (Didier Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: execução – 7 ed. rev., amp. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 263):

“Além da certeza, deve haver também a liquidez e a exigibilidade. A liquidez pressupõe a certeza. A certeza diz respeito à existência da obrigação, enquanto a liquidez refere-se à determinação de seu objeto. Vale dizer que, para que haja liquidez, é preciso que a obrigação exista e tenha objeto determinado. Enfim: ‘sabe-se que é e o que é’.Diz-se líquido o crédito quando, além de claro e manifesto, dispensa qualquer elemento extrínseco para se aferir seu valor ou para determinar seu objeto.”

Há clareza no objeto do contrato entabulado entre as partes, segundo o qual a executada, ora agravante, comprometeu-se a pagar o valor de R$ 66.169,99, até o dia 20/02/2013, de acordo com a cláusula 45, o pagamento será efetuado por meio de débito em sua conta corrente (ID Num. 38484690 - Pág. 5). Assim resta clara a liquidez do título.

Dispõe o parágrafo único do art. 786, CPC:

“Art. 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo.

Parágrafo único. A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título.”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS VERIFICADOS. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 2º GRAU. 1. O instrumento particular de confissão de dívida é exequível quando, além de possuir assinatura do devedor e de duas testemunhas, contém obrigação certa, líquida e exigível, de acordo com o art. 783, do CPC. 2
. O título é certo quando demonstra, em abstrato, a existência do débito e que esteja formalmente em ordem, preenchendo todos os requisitos e indicando o credor e o devedor. É exigível quando não há termo ou condição pendente, ou seja, o devedor já se encontra em mora. E será líquido quando possa ser apurado o quantum debeatur pela leitura do título ou por cálculos aritméticos baseados no que dele consta.
3. Desse modo, na hipótese, estão verificados os requisitos certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, necessários à propositura da execução, razão pela qual se afasta a alegação de nulidade. 4. Na forma do art. 85, § 11º, do CPC/2015, fica majorada a verba honorária em 3%, o que resulta no total de 13% do valor da causa. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, APELACAO 0098310-02.2017.8.09.0137, Rel. ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 1ª Câmara Cível, julgado em 11/12/2018, DJe de 11/12/2018, g.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSTRUMENTO PARTICULAR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS VERIFICADOS. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. 1. O contrato particular de prestação de serviço é exequível quando, além de possuir assinatura do devedor e de duas testemunhas, contém obrigação certa, líquida e exigível, de acordo com o art. 783, do CPC. 2.
A liquidez do título refere-se à determinação de seu objeto, ou seja, para que seja líquido, é preciso que a obrigação exista e tenha objeto determinado.In casu, o objeto do contrato é certo e determinado, sendo possível aferir, pela leitura do contrato, os fatores que levam à formação do crédito
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 00067443620198090000, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 30/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/03/2020)

Desse modo, ao contrário da alegação da agravante, na hipótese estão verificados os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, necessários à propositura da demanda executiva, pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, específicos da execução. Afasta-se, portanto, a alegação de nulidade do feito executivo.

DISPOSITIVO

Do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos da fundamentação.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2023